Tribunal: TJMT
Processo: 1016231-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016231-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (EMBARGANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (EMBARGANTE), GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI - CNPJ: 34.629.382/0001-39 (EMBARGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito empresarial. embargos de declaração em agravo de instrumento. recuperação judicial. impugnação de crédito. exceção do contrato não cumprido. alegação de omissão. inexistência dos vícios do art. 1.022 do
cpc
. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por devedores em recuperação judicial contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão de improcedência da impugnação ao crédito, reconhecendo a validade do crédito habilitado na recuperação. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à confissão do credor de que os serviços contratados não teriam sido prestados, pleiteando a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

ii
. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da confissão do credor sobre a não prestação dos serviços, de modo a justificar a aplicação da exceção do contrato não cumprido e, consequentemente, a exclusão do crédito da recuperação judicial.

iii
. razões de decidir

3.
A omissão alegada não se configura quando a decisão aborda, ainda que de forma sucinta, a matéria invocada, adotando fundamentação contrária à tese da parte embargante.

4.
A existência de cláusula contratual prevendo a autonomia da obrigação de pagamento em relação à prestação dos serviços afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

5.
A “confissão” do credor quanto à não prestação dos serviços foi analisada no contexto dos autos, sendo insuficiente, por si só, para afastar a exigibilidade do crédito diante da ausência de prova robusta e da cláusula contratual autônoma.

6.
O simples inconformismo da parte com o conteúdo do acórdão não configura vício passível de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

iv
. dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
A decisão que, de forma
sucinta,
mas suficiente, enfrenta o argumento levantado pela parte, não é omissa nos termos do art. 1.022 do CPC.
2.
A cláusula contratual que estabelece a autonomia da obrigação de pagamento em relação à prestação dos serviços afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido.
3.
A alegada confissão da parte credora, desacompanhada de prova robusta e frente à existência de cláusula contratual autônoma, não invalida, por si só, o crédito reconhecido na recuperação judicial.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1016231-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.10.2025, 1a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MILTON PAULO CELLA, ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA e VITOR AUGUSTO CELLA
, todos em processo de
recuperação judicial
, contra acórdão proferido por esta Colenda
1a
Câmara de Direito Privado
/TJMT
, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1016231-34.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida no bojo da Impugnação de Crédito n. 1009808-66.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas
razões
(Id. 328035887)
, os embargantes alegam
suposta omissão
no acórdão, especificamente quanto à análise da
confissão do credor

Gilbert Rocha
Pretti

Eireli
,

sobre a
não prestação dos serviços
, o que,
segundo os
recorrentes
, configuraria fato essencial à análise da inexigibilidade do crédito e aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido
.

As
c
ontrarrazões
foram apresentadas, sustentando a
ausência dos vícios alegados
e o caráter meramente infringente dos embargos
(Id. 330394364)
.

A
d. PGJ
opinou pela
rejeição dos
aclaratórios
(Id. 336321876).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, os agravantes requereram a exclusão do crédito de R$ 6.900.000,00, em favor da empresa
Gilbert Rocha
Pretti
EIRELI
, da relação de credores da recuperação judicial, sob a alegação de que os serviços contratados jamais teriam sido prestados, razão pela qual o crédito seria inexigível.

Aduziram, ainda, a incidência da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), sustentando que o credor não apresentou qualquer prova da efetiva prestação dos serviços, além de ter confessado que não os executou em razão da ausência de pagamento prévio.

O juízo
a quo
, entretanto,
julgou improcedente a impugnação de crédito
, sob o fundamento de que a discussão sobre eventual inadimplemento contratual exigiria dilação probatória incompatível com a via
incidental da impugnação, recomendando, para tanto, o ajuizamento de ação autônoma.

No mais, mencionou também que
os
recuperandos
, ao proporem a
RJ
, relacionaram voluntariamente o crédito do impugnado
,
no montante de R$ 6.900.000,00
e que
permaneceram silentes quando provocados a se manifestarem sobre a divergência apresentada pelo credor na fase administrativa.

O agravo de instrumento interposto pelos devedores foi
improvido, à unanimidade
, ensejando a interposição dos presentes embargos de declaração, sob o argumento de omissão, porquanto o acórdão não teria considerado o fato de que o
“
próprio credor confessou expressamente a inexistência de prestação de serviços, reconhecendo, em manifestação escrita, que a contratação não foi executada em razão de entraves administrativos e
operacionais.
”

(
sic
).

Segundo os embargantes, essa alegada confissão caracterizaria a inexigibilidade do crédito, nos termos do art. 476 do Código Civil.

Sem razão.

O acórdão embargado, embora de forma sucinta, foi claro ao afirmar que a
inadimplência contratual alegada pela parte devedora, por si só, não é suficiente para justificar a exclusão de crédito habilitado na recuperação judicial
.

N
esse sentido, destaco trecho da ementa:

“
(...).
A
questão em discussão consiste em saber se a exceção de contrato não cumprido poderia ensejar a exclusão do crédito do recorrido na recuperação judicial, ante alegação de ausência de prestação dos serviços contratados.
(...).
A administradora judicial e o Ministério Público manifestaram-se pela manutenção do crédito, por inexistirem documentos que autorizem sua exclusão.
(...).

Embora seja possível a dilação probatória em incidente de impugnação de crédito, os elementos constantes dos autos são suficientes para reconhecer a validade do crédito.
(...)
O contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa estabelecendo a autonomia da obrigação de pagamento em relação à efetiva
prestação dos serviços, afastando a incidência da exceção de contrato não cumprido.
(...).
Não se aplica a exceção de contrato não cumprido quando as partes convencionam a autonomia da obrigação de pagamento em relação à prestação dos serviços, devendo ser mantido o crédito regularmente reconhecido na recuperação judicial
(...).
(TJMT

-

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 10162313420258110000, Relator
: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Portanto, o tema foi enfrentado, ainda que de forma concisa, adotando-se
tese jurídica contrária à pretensão dos embargantes
, o que não configura omissão, mas mera
divergência quanto ao resultado do julgamento
.

A alegada “confissão” do credor tampouco foi ignorada,
e

foi
considerada no contexto da fundamentação, que afastou a tese da inexigibilidade
diant
e da inexistência de prova robusta
e da existência de cláusula contratual afastando a reciprocidade das obrigações.

Inexistem, assim, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026